Tribunal: TCU
Processo: 011.543/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, 237, VII, e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e em consonância com o parecer da unidade técnica (peças 43/44), em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a manifestação quanto ao mérito da representação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.543/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alcian Pereira de Souza (5266/OAB-AM) e outros, representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Presencial 15/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. não divulgação dos preços e/ou quantitativos estimados no edital do pregão sem a devida motivação contraria os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, assim como os princípios gerais do processo licitatório e os postulados gerais relativos à Administração Pública, constantes do art. 37, caput, da Constituição Federal; 1.6.1.2. utilização da forma presencial do pregão em detrimento da forma eletrônica sem a devida justificativa, o que pode caracterizar ato de gestão antieconômico, contrariando jurisprudência do TCU ( Acórdão 5613/2012-TCU-Primeira Câmara , 2.165/2014-TCU-Plenário, 1.584/2016-TCU-Plenário e 2.276/2019-TCU-1a Câmara); 1.6.2. Indeferir o pedido formulado pelo Sr. Henrique José da Silva (OAB/SP 376.668) de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 1.6.3. Encaminhar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas e ao representante cópia desta deliberação; 1.6.4. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.